Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710326-28.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DAVID LUCAS PEREIRA ARRAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Pena-base. Fração. Erro material. 1 - O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia e em juízo -, corroborado pelo depoimento da testemunha, que confirmou a versão da vítima, somado ao laudo pericial de imagem, que concluiu que o tênis e o boné que o réu usava quando foi preso em flagrante eram os mesmos que o autor do roubo vestia, são provas suficientes para condenação. 2 - Havendo erro material na sentença quanto ao cálculo da pena, deve ser corrigido e essa, reduzida. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para sua condenação. Afirma que o conjunto probatório foi baseado apenas na palavra da vítima sem outras provas válidas para corroborar o referido relato; b) artigo 226 do CPP, sob o argumento de que não pode ser considerado válido o reconhecimento do recorrente, uma vez que não houve observância das prescrições legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O réu foi identificado como possível autor do roubo, depois que foi preso em flagrante, momentos depois, por outro roubo cometido em circunstâncias semelhantes e contra a mesma empresa de transporte. Segundo consta no relatório policial, gerente de tráfego da empresa vítima, ao examinar as imagens dos dois roubos, suspeitou que o autor dos crimes se tratava da mesma pessoa, questão que foi levada à investigação. As filmagens dos crimes foram comparadas e se constatou que, “durante o primeiro evento o autor utilizava sobre sua camiseta um colete vermelho, sem mangas, porém, é possível observar, inequivocamente, de que as demais vestimentas, tênis e boné são exatamente os mesmos.” (ID 56163905, p. 4). A segunda vítima – cobrador do ônibus – foi, então, chamada à delegacia para realizar o reconhecimento por fotografia. A vítima descreveu o autor do crime: cor morena, cabelos castanhos cortados “baixo”, barba rala, compleição física média, altura aproximada de 1,68m, aparentando ter entre 30 e 40 anos, vestindo colete vermelho e bermuda de tactel cor lisa. E, exibidas fotografias de quatro pessoas com características físicas similares, reconheceu o réu, com absoluta segurança e presteza, como o autor do crime de roubo, assinando termo (ID 56163904). Dispõe o art. 226 do CPP que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida e, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. O reconhecimento fotográfico atendeu, pois, à formalidade do art. 226 do CPP. Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento e, indagada sobre a imagem que viu do réu naquele momento, disse que foi a mesma pessoa que reconheceu na delegacia. Os depoimentos da vítima e da testemunha, em juízo, são coerentes com as declarações prestadas na delegacia, inclusive, quanto ao reconhecimento do acusado. E não há nada que descredibilize o reconhecimento feito pela vítima na delegacia e em juízo. Há de se ressaltar, como se observa das filmagens de câmera do interior do ônibus, que o réu não usava máscara facial e esteve muito próximo da vítima no momento do crime, o que facilitou o reconhecimento. Ademais, o laudo pericial, ao comparar as imagens dos dois roubos, não descartou que a mesma pessoa cometeu os crimes. Apenas concluiu que o material não possuía os requisitos mínimos necessários para o exame de comparação facial. Por outro lado, também concluiu que o tênis e o boné usados pelo autor do crime eram os mesmos objetos (ID 56164752). O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia e em juízo -, corroborado pelo depoimento da testemunha, que confirmou a versão da vítima, somado ao laudo pericial, que concluiu que o tênis e o boné que o réu usava quando foi preso em flagrante eram os mesmos que o autor do roubo vestia, são provas suficientes para condenação. Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime do art. 157 do CP. (ID 58672808). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023